Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TJDFT. SEGURANÇA DENEGADA.
I. A remuneração dos servidores públicos é limitada pelo teto que o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, estabelece nos âmbitos federal, estadual e municipal.
II. Na esfera estadual e distrital, o inciso XI do artigo 37 institui subtetos: o subsídio mensal do Governador para o Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais para o Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça para o Poder Judiciário, Ministério Público, Procuradores e Defensores Públicos.
III. A Ementa Constitucional 47/2005 facultou aos Estados e ao Distrito Federal a instituição de teto único correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, como se colhe do § 12 do artigo 37 da Lei Maior.
IV. Em consonância com o § 12 do artigo 37 da Constituição Federal, por meio da Emenda à Lei Orgânica 46/2006, que deu nova redação ao inciso X do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal Distrito Federal, foi instituído como teto único para os servidores públicos distritais o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
V. A remuneração dos Procuradores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, seja na perspectiva do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, seja na perspectiva do subteto único autorizado pelo § 12 do mesmo artigo 37, não pode superar o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
VI. Os Estados e o Distrito Federal sequer poderiam instituir, no uso da franquia normativa do § 12 do artigo 37 da Constituição Federal, subteto único equivalente ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que naturalmente descarta qualquer interpretação tendente a eximir os Procuradores da Câmara Legislativa do Distrito Federal do subteto previsto no inciso X do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
VII. Segurança denegada.